Tribunal: TJBA
Processo: 8050485-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050485-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Advogado(s): AGRAVADO: MARCELO DA SILVA ROCHA PITA Advogado(s):DANIELA FERREIRA E SILVA, LUCIANA FERREIRA E SILVA ACORDÃO E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto pelo INSS contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e exceção de pré-executividade, homologando os cálculos do exequente e validando multa (astreintes) por descumprimento de obrigação de fazer (implantação correta de benefício B92). II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é admissível o recebimento de contrarrazões protocoladas equivocadamente no juízo de 1º grau; (ii) verificar se ocorreu preclusão temporal para a impugnação do INSS; (iii) analisar se a alegação de excesso de execução configura matéria de ordem pública apta a afastar a preclusão quando decorrente de erro na implantação do benefício. III. Razões de decidir 3. O protocolo de petição dirigida ao Tribunal nos autos do processo de 1º grau configura erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade, ensejando o não conhecimento das contrarrazões. 4. A apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença após o transcurso do prazo legal acarreta a preclusão temporal, não podendo a parte valer-se da exceção de pré-executividade para suprir sua desídia. 5. Não caracteriza excesso de execução ou erro material passível de correção de ofício a divergência de valores decorrente da utilização, pelo INSS, de parâmetros de benefício diverso (B32) daquele determinado no título judicial (B92). A homologação dos cálculos do exequente respeita a coisa julgada e a fidelidade ao título. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O protocolo de peça recursal em juízo incompetente constitui erro grosseiro, não amparado pela fungibilidade. 2. A alegação de excesso de execução não socorre a Fazenda Pública quando a discrepância de valores decorre do descumprimento dos parâmetros fixados no título executivo judicial, operando-se a preclusão diante da impugnação intempestiva." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525, § 1º; CPC, art. 535; CPC, art. 507. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.734.409/SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8050485-76.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como agravado MARCELO DA SILVA ROCHA PITA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora